Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701780-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: WANESSA OHANA DA SILVA AGRAVADO: JAANNY FERNANDES PEREIRA ALFAMA - ME DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada para se manifestar em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora